Tribunal: TJES
Processo: 5000386-31.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000386-31.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA GAVA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

A parte autora ingressou com demanda judicial, pleiteando através da tutela jurisdicional a restituição de valores subtraídos da conta PASEP da autora depositados em conta individual, conforme cálculo apresentado, bem como, indenização pelos danos morais pelo ato ilícito praticado. Conforme descrito na petição inicial, em 30 de junho de 1986, a Recorrente foi cadastrada no PASEP sob o número 1.703.087.708-8, após ser incorporada ao serviço público, onde serviu até a data de sua aposentadoria. Ainda, conforme informado, após exaustivos anos de trabalho despendidos na carreira pública, quando se aposentou, a Recorrente, como de direito, se dirigiu ao Banco Recorrido, munida da documentação pertinente, para sacar suas cotas do PASEP e, para sua infeliz surpresa, se deparou com a irrisória quantia inferior a um salário mínimo vigente na data de sua aposentadoria, conforme demonstrativo acostado, no qual constavam registros referentes apenas ao período de 1999 em diante. Após a aposentadoria da Recorrente e o levantamento do saldo irrisório, a Recorrente foi até a agencia do Banco Recorrido, requereu os extratos, comprovando que os juros também devidos e objetivam promover a remuneração do capital, ainda mais tratando-se de valores disponibilizados a quem os utilizam com expectativa de lucro, como é o caso do banco Recorrido. Ao receber a microfilmagem, a Recorrente constatou, conforme suas expectativas, que houve depósitos anuais em sua conta individual do PASEP, valores estes que, acrescidos de juros e correção monetária por um período tão longo, totalizariam um montante bem superior ao que o banco entende como devido.

Em sede de

sentença (ID 4331544) foi julgado
extinto o processo
, sob o seguinte dispositivo:

“Destarte, a medida que se impõe é a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do NCPC. Estas são as considerações a título de fundamentação, ex vi do disposto no inciso IX do art. 93 da CF, c/c o art. 38 da LJE. Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, com fulcro nos sobreditos dispositivos legais, reconheço a ilegitimidade ad causam passiva do banco requerido, julgando, por via reflexa, extinto o processo, sem resolução do mérito, ex vi do art. 485, VI, do NCPC
.
”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4331546),

almejando que fossem julgados procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas Contrarrazões, ocasião em que o recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.(IDs 4331551)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Inicialmente, insta asseverar que coaduno com o entendimento do douto juízo a quo de que o banco réu não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda. Posto que, o banco ora demandado atua como mero arrecadador do fundo PASEP, sendo a gestão do fundo de competência da União Federal, ex vi do Decreto-lei nº 2.052/83.

Ademais, insta ressaltar que existem precedentes do STJ nesse mesmo sentido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)